Tribunal: TJSP
Processo: 1000852-23.2018.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Vício redibitório. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Veículo com pouco mais de doze meses de uso que sofreu danos decorrentes de incêndio.
- Contrarrazões. Não conhecimento da apelação. Descumprimento do art. 1.010, II, do CPC. Impossibilidade. Reprodução, no recurso, de grande parte dos argumentos ofertados na petição inicial, mas que não implica

Ementa:
APELAÇÃO. Vício redibitório. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Veículo com pouco mais de doze meses de uso que sofreu danos decorrentes de incêndio.
- Contrarrazões. Não conhecimento da apelação. Descumprimento do art. 1.010, II, do CPC. Impossibilidade. Reprodução, no recurso, de grande parte dos argumentos ofertados na petição inicial, mas que não implica na violação ao princípio da dialeticidade. Recurso conhecido.
- Recurso da autora. Pretensão à indenização material consistente nas despesas com a aquisição do veículo danificado e na diferença entre o valor indenizado pela seguradora e o que foi gasto para a aquisição de outro automóvel. Inadmissibilidade. Pagamento de indenização integral pela seguradora, que revendeu o bem a terceiro. Perícia prejudicada. Produção antecipada da prova, medida acautelatória não realizada (art. 381, I, CPC). Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar, ainda que minimamente, o nexo causal entre o incêndio e o defeito de fabricação, ônus que lhe competia. Ausente o ato ilícito ou violação a direito da consumidora, não há que se falar em dano moral a ser indenizado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, com base no art. 85, § 11 do CPC, com correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado do presente Acórdão, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000279962
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000852-23.2018.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante
ROSEMEIRE CRUZ GONÇALVES DA SILVA, são apelados ALPAVEL - ALTA
PAULISTA VEÍCULOS LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000852-23.2018.8.26.0407 -Voto no 6323 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 1000852-23.2018.8.26.0407
APELANTE: ROSEMEIRE CRUZ GONÇALVES DA SILVA
APELADOS: ALPAVEL - ALTA PAULISTA VEÍCULOS LTDA E FCA FIAT
CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
COMARCA: OSVALDO CRUZ
JUIZ DE 1o GRAU: DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES
VOTO No 6323

APELAÇÃO. Vício redibitório. Ação de indenização por danos
materiais e morais, julgada improcedente. Veículo com pouco
mais de doze meses de uso que sofreu danos decorrentes de
incêndio.
- Contrarrazões. Não conhecimento da apelação. Descumprimento
do art. 1.010, II, do CPC. Impossibilidade. Reprodução, no
recurso, de grande parte dos argumentos ofertados na petição
inicial, mas que não implica na violação ao princípio da
dialeticidade. Recurso conhecido.
- Recurso da autora. Pretensão à indenização material consistente
nas despesas com a aquisição do veículo danificado e na diferença
entre o valor indenizado pela seguradora e o que foi gasto para a
aquisição de outro automóvel. Inadmissibilidade. Pagamento de
indenização integral pela seguradora, que revendeu o bem a
terceiro. Perícia prejudicada. Produção antecipada da prova,
medida acautelatória não realizada (art. 381, I, CPC). Autora que
não se desincumbiu do ônus de comprovar, ainda que
minimamente, o nexo causal entre o incêndio e o defeito de
fabricação, ônus que lhe competia. Ausente o ato ilícito ou
violação a direito da consumidora, não há que se falar em dano
moral a ser indenizado. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO,
majorados
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais, de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, com base no art.
85, § 11 do CPC, com correção monetária a partir desta data e
juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado do
presente Acórdão, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo
estatuto processual civil em vigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000852-23.2018.8.26.0407 -Voto no 6323 3/7
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais, ajuizada por ROSEMEIRE CRUZ GONÇALVES DA SILVA
contra FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. e
ALPAVEL - ALTA PAULISTA VEÍCULOS LTDA, julgada improcedente
pela r. sentença atacada (fls. 213/220), cujo relatório adoto, carreando à
autora as verbas sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em R$
1.000,00.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 223/229), alegando a incidência das normas do Código de Defesa do
Consumidor à hipótese dos autos, em que a responsabilidade do fabricante, de
acordo com o art. 12 do CDC, obriga ao fornecedor a reparação dos danos
causados aos consumidores independentemente de culpa.
Entende que a inversão do ônus da prova, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, é medida de rigor, ficando a cargo das
apeladas a comprovação de que não seriam responsáveis pelo fato do produto
e do serviço.
Pugna pela inversão do julgamento, com a integral
procedência da ação.
O recurso foi regularmente processado, isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça que foram concedidos
à apelante (fls. 36).
Contrarrazões às fls. 233/242 e 243/249.
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo consta da petição inicial, a autora adquiriu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000852-23.2018.8.26.0407 -Voto no 6323 4/7
da ré Alpavel - Alta Paulista Veículos Ltda., em 14/10/2016, o veículo
fabricado pela corré FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., modelo
Mobi Way 1.0 flex, ano de fabricação/modelo 2016/2017, pelo preço de R$
41.155,00, que sofreu danos decorrentes de incêndio com pouco mais de um
ano de uso, quando se encontrava estacionado em via pública.
Consta, ainda, que a autora tentou retirar seus
pertences do interior do veículo em chamas, acabando por escorregar,
sofrendo lesão no joelho e hemorragia decorrente da pancada em seu
abdômen.
Prossegue informando que a autora foi indenizada
pela seguradora pelo valor integral do automóvel, e o bem foi revendido a
terceiro.
De início, impende afastar a preliminar de não
conhecimento do recurso, deduzida nas contrarrazões da coapelada FCA Fiat
Chrysler (fls. 233/242), pela violação ao princípio da dialeticidade, pois ainda
que tenha sido reproduzida grande parte da argumentação ofertada na petição
inicial, conseguiu a apelante externar as razões pelas quais pretende a reforma
da r. sentença, suficiente o bastante para atendimento ao disposto no art.
1.010, II e III do Código de Processo Civil.
No mérito, as razões recursais são insuficientes para
a modificação da r. sentença recorrida.
Com efeito, cinge-se a controvérsia à apuração da
responsabilidade das rés pelos danos ocasionados no automóvel, afirmando a
apelante que eles foram provocados por defeito de fabricação.
Patente a relação de consumo entre as partes, nos
termos dos artigos 2o e 3o do CDC, a reclamar a inversão do ônus da prova,
com amparo no art. 6o, inciso VIII, do mesmo diploma legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000852-23.2018.8.26.0407 -Voto no 6323 5/7
Entretanto, a inversão referida não é automática e
“deve ser compreendida no contexto da facilitação da defesa dos direitos do
consumidor...” (RT 783/332), sendo certo que o “ônus da prova só é de ser
invertido quando a parte requerente tiver dificuldades para demonstração de
seu direito” (JTAERGS 102/213), comentários ao art. 6o, VIII, do CDC
lançado no “Código Civil e Legislação Civil em Vigor, 33a edição, Saraiva,
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e
João Francisco N. da Fonseca”.
Sobre o ônus da prova, ensinam NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
"A palavra vem do latim, 'onus', que significa carga, fardo,
peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao
descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de
provar coloca a parte em desvantajosa posição para a
obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no
tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de
parte" (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante. 10a ed. rev., ampl. e atual. até 01.10.2007. São
Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 608).
Sobre o assunto, leciona MOACYR AMARAL
SANTOS:
"Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e
provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica
litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e
provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim, ao
autor cumprirá sempre provar os fatos constitutivos, ao réu os
impeditivos, extintivos ou modificativos" (Comentários ao
Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, 1976, v.
4, p. 33).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000852-23.2018.8.26.0407 -Voto no 6323 6/7
No mesmo sentido, OVÍDIO BAPTISTA DA
SILVA ensina:
"como todo direito se sustenta em fatos, aquele que alega
possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a
existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se,
portanto, estabelecer como regra geral dominante de nosso
sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que
alega a existência de determinado fato para dele derivar a
existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar
sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a
prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes"
(Curso de Processo Civil, Processo de Conhecimento, 5. ed.,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 344).
Logo, na esteira dos entendimentos doutrinários
citados, incumbia à apelante o ônus de comprovar fato constitutivo do direito
alegado (art. 333, I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu,
especialmente porque prejudicada a prova de fundamental importância a ser
produzida nos autos, qual seja, a pericial, posto que, após o recebimento da
indenização securitária pela autora, o veículo foi revendido a terceiro.
Ademais, como a própria apelante reconheceu na
petição inicial, o laudo pericial realizado pelo Instituto de Criminalística foi
inconclusivo, pois não foi possível esclarecer a causa do início do incêndio no
veículo (fls. 12/19). Além disso, a autora declarou no Boletim de Ocorrência
a suspeita de incêndio criminoso por estar sofrendo ameaça, circunstâncias
que reforçam ser inábil a prova literal que aparelha a ação para comprovar o
nexo de causalidade entre os prejuízos materiais invocados e responsabilizar
as apeladas a indenizá-los.
Dessa forma, malgrado incidir in casu as normas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000852-23.2018.8.26.0407 -Voto no 6323 7/7
protetivas consagradas no Código de Defesa do Consumidor à relação de
consumo estabelecida entre as partes, incumbia à apelante, como bem
ponderado na r. sentença, a comprovação, ainda que mínima, da veracidade
de suas alegações, diante da impossibilidade de exigência de produção de
prova negativa pela parte ré.
Consequentemente, ausente ato ilícito ou violação a
direito da consumidora praticado pelas apeladas, não há que se falar em dano
moral indenizável.
Destarte, a r. sentença recorrida deu exata solução à
lide, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor dos
patronos das rés, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de
R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, com correção monetária a partir desta data e
juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado do presente
Acórdão, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil
em vigor.

SERGIO ALFIERI

Relator